Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-81.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA ORAL. REGISTROS DE MENSAGENS. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. DOLO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença condenatória pela prática do crime de perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fixação de pena privativa de liberdade em regime inicial aberto. Pedido principal de absolvição por ausência de dolo. Pedido subsidiário de concessão da redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a absolvição por ausência de dolo; e (ii) estabelecer se deve ser mantido o valor mínimo fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida em juízo descreve contatos insistentes e reiterados, com persistência ao longo do período narrado, e se harmoniza com os registros de mensagens juntados aos autos, que indicam repetição de tentativas de comunicação e conteúdo compatível com a dinâmica fática reconhecida na sentença.
4. A reiteração das condutas, a insistência no contato, o teor intimidatório das mensagens e a admissão do próprio réu de que enviou mensagens para exercer “pressão psicológica” revelam atuação consciente dirigida à perturbação da liberdade e da privacidade da vítima, não havendo que se falar em ausência de dolo.
5. A reparação mínima por danos morais deve ser mantida. Houve pedido expresso na denúncia. O valor fixado observa os parâmetros legais e as circunstâncias do caso, considerada a extensão do dano e a situação econômica do ofensor, sem impedir posterior discussão na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A condenação pelo crime de perseguição subsiste quando a palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, é coerente e encontra apoio na prova testemunhal e nos registros de mensagens. 2. O dolo do art. 147-A do Código Penal pode ser inferido da reiteração de atos de vigilância, intimidação e insistência de contato que perturbam a liberdade e a privacidade da vítima. 3. É cabível a manutenção da reparação mínima por danos morais quando há pedido expresso na denúncia e o valor fixado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, § 1o, II, e art. 77; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; CPP, art. 387, IV; CC, arts. 186, 189 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018; TJDFT, Acórdão 1793425, 0706771-68.2020.8.07.0005, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 30/11/2023.